Tribunal: TJDFT
Processo: 0700877-43.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700877-43.2018.8.07.0018 RECORRENTES: ONILDO JORDÃO DO NASCIMENTO, IRENE XAVIER DE LIMA RECORRIDOS: BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, WRJ ENGENHARIA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIBERAÇÃO DO GRAVAME FIDUCIÁRIO. BAIXA DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ARTIGO 85, §8o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Presentes os requisitos processuais para conhecimento do recurso, impõe-se a rejeição da preliminar suscitada em contrarrazões. A obrigação estabelecida em ação civil pública, objeto do cumprimento de sentença, cinge-se ao gravame fiduciário e à baixa da consolidação da propriedade que recaiam sobre o imóvel adquirido pelos exequentes, sendo, portanto, inestimável o proveito econômico, razão pela qual devem os honorários advocatícios sucumbenciais ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil. Os recorrentes apontam negativa de vigência ao artigo 85 do Código de Processo Civil, asseverando que os honorários advocatícios deveriam ter sido fixados entre 10% a 20% (dez e vinte por cento) sobre o valor da causa e não, pelo critério equitativo. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados desta Corte de Justiça e do STJ, a fim de demonstrá-lo. Requerem a condenação dos recorridos em honorários advocatícios, com fulcro no artigo 85 do CPC. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido com relação ao alegado malferimento ao artigo 85 do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “O proveito econômico buscado é inestimável, pois se trata de obrigação de fazer atribuída ao banco réu, consistente na liberação do gravame fiduciário e na baixa da consolidação da propriedade que recaiam sobre o imóvel, não podendo ser balizado, portanto, pelo valor do bem, nem por nenhum outro parâmetro. Assim, não se pode afirmar que a hipótese dos autos se confunde com aquelas em que se verifica a dificuldade de mensuração do proveito econômico (§ 2o, do artigo 85), porquanto neste caso há balizas mínimas para sua aferição. Na espécie, não é possível mensurá-lo. Em verdade, aqui o proveito econômico é inestimável, pois se trata de prática de ato extrajudicial, cuja valoração não possui parâmetros seguros, uma vez que não se confunde com a própria aquisição da posse do imóvel ou, ainda, com a celebração do contrato de compra e venda” (ID 10716138). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Da mesma forma não deve seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porque "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). Quanto ao pedido de fixação de honorários sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027